Tribunal: TJDFT
Processo: 0732701-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732701-35.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IMPERATRIZ RECORRIDO: CRISTHIANO SANTOS PEIXOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A constrição em face de imóveis gravados com alienação fiduciária em garantia deve recair especificamente sobre os eventuais direitos aquisitivos pertencentes ao devedor fiduciário, conforme expressamente disposto no art. 835, XII, do CPC. 2. A dívida condominial, ainda que possua caráter propter rem, não pode alcançar o próprio imóvel antes de efetivamente consolidada a propriedade plena ao credor fiduciário. 3. O artigo 1.368-B, parágrafo único, do CC, em observância à natureza peculiar da propriedade fiduciária, estabelece que somente após a consolidação da propriedade plena do bem pelo credor fiduciário e imissão na posse direta, é que este passará a responder pelo pagamento dos tributos e despesas condominiais. 4. Tendo a dívida condominial sido originada por inadimplência do devedor fiduciante, bem como não tendo ainda havido a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não se mostra possível penhorar o próprio imóvel para saldar a obrigação do executado, uma vez que o bem não se encontra sob sua propriedade plena. Precedentes do STJ. 5. A Súmula 478 do STJ não autoriza que o imóvel, desde logo e independentemente da propriedade resolúvel fiduciária, já sirva como garantia irrestrita e penhorável, de modo a ser alcançado direta e imediatamente para fins de pagamento do débito condominial em aberto, inadimplido pelo devedor fiduciante, que ainda não detém a propriedade do imóvel. 6. Conforme inteligência do referido enunciado, somente após consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário e/ou efetuado o leilão pertinente, é que o débito condominial deve prevalecer sobre o débito garantido pela alienação fiduciária. Ou seja, consolidada a propriedade ou adjudicado o bem por terceiro, impõe-se a quem permanecer com a propriedade plena do bem saldar primeiramente a dívida condominial inerente ao imóvel, revertendo-se eventual saldo remanescente em favor do credor fiduciário. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.368-B do Código Civil, sustentando a possibilidade de penhora de bem imóvel para pagamento de dívidas relativas a cotas condominiais ainda que gravado por alienação fiduciária, em razão na natureza propter rem das cotas condominiais. Aduz que tratando-se de execução de débitos condominiais, é possível a penhora do imóvel, ainda que alienado fiduciariamente, em razão da natureza propter rem da obrigação e sua consequente venda em leilão judicial, isto porque, apesar de o imóvel estar gravado com a cláusula de alienação fiduciária em favor do credor fiduciário, a existência do gravame não obsta a expropriação considerando que o crédito condominial se sobrepuja ao credor com garantia real, consoante o enunciado 478 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 1.368-B do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.485.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no REsp 1999264, RELATOR Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1/12/2022. Com efeito, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.124.760/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030